Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-43.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. COMPROVAÇÃO DA ANOTAÇÃO APÓS SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DO PRÉDIO RESIDENCIAL. RASURA DO LIVRO DE REGISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A demanda versa sobre negativação indevida, na qual a parte autora intimada a comprovar a anotação, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (21577646), razão pela qual o pedido de condenação moral foi de improcedência. Diante disso, a parte autora interpôs o presente recurso alegando que não houve sua intimação pessoal na forma como determinada no despacho ID 21577642. Afirma que a intimação se deu na pessoa do zelador do prédio (21577645), que não teria poder para receber a intimação e que teria lhe entregado a carta já fora do prazo para manifestação. Argui nulidade de citação e cerceamento de defesa. Requer a reforma da sentença e a condenação em danos morais no patamar de R$ 15.000,00.

2. Inicialmente, diante da documentação comprobatória da hipossuficiência (ID 22250138/22250142), concedo à autora/recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

3. O esforço da recorrente para reverter a decisão a quo não merece acolhida pelas seguintes razões. Primeiro, não há que se falar em nulidade de citação e cerceamento de defesa. Isso porque o ato judicial em comento refere-se à intimação da própria autora e, se na citação, que é ato judicial imprescindível à formação do processo, é permitida sua realização na pessoa do “porteiro/zelador” do prédio, aplicação (art. 248, §4o, CPC), aplicação também é válida para intimação do autor. Registra-se que o ato se deu via correios com Aviso de Recebimento (ID 21577645).

4. Segundo, não há credibilidade a argumentação da parte autora ao imputar a falha ao porteiro/zelador na medida que o livro de registro (protocolos) do prédio residencial apresenta rasura grosseira na data do recebimento (ID 21577709).

5. Portanto, preclusa a oportunidade da parte autora comprovar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ademais, observa-se que desde o ajuizamento da ação a autora tinha condição de comprovar o alegado, uma vez que a ação foi ajuizada em 09/03/2020 e a inclusão se deu em 30/10/2019 (ID 21577657)

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente em custas finais e em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, diante da gratuidade de justiça que ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.